Tribunal: STF
Processo: HC 271452
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar imperado em favor de Ícaro Matheus da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 981917/SP (doc. 6).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006” (doc. 5, p. 2).
 
Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:
 
No caso em tela se mostra necessário o restabelecimento da sentença de 1º grau para a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.
[...]
Requer-se a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes fixados na sentença de 1º grau. (doc. 1, pp. 2 e 6).
 
E, ao final, requer:
 
[...] a concessão do habeas corpus, de ofício, para restabelecimento da sentença de 1º grau, aplicando-se o tráfico privilegiado na terceira fase da dosimetria, regime diverso do fechado e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser medida de direito e justiça! (doc. 1, p. 7).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DIMININUIÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, pleiteando o reconhecimento do tráfico privilegiado e a consequente fixação de regime diverso do fechado, com substituição da pena corporal por restritiva de direitos. 2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do tráfico privilegiado em razão de o agravante ter sido alvo de múltiplas representações na Vara da Infância e Juventude e execuções de medidas socioeducativas, incluindo por tráfico de drogas, demonstrando dedicação a atividades criminosas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas por adolescentes pode obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. III. Razões de decidir 4. A prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, com gravidade concreta e contemporaneidade com o delito em apuração, pode evidenciar dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. 5. A revisão do entendimento sobre a dedicação a atividades criminosas demandaria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via do habeas corpus. 6. O decisum agravado foi mantido com base em argumentos consistentes e em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A prática de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas pode obstar a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 2. A revisão de entendimento sobre dedicação a atividades criminosas não é possível em habeas corpus, por demandar revolvimento fático-probatório”. (doc. 6, pp. 1-2 – grifei).
 
O acórdão impugnado merece reforma.
 
Isso porque a orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prática de atos infracionais, enquanto fundamento único, não é suficiente para afastar a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. ADOLESCENTE NÃO COMETE CRIME NEM RECEBE PENA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020)” (HC 233.973/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024). II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 235.414 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/6/2024 – grifei).
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. A PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. ADOLESCENTE NÃO COMETE CRIME NEM RECEBE PENA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020). II – Entendimento que deve ser aplicado ao caso concreto para impedir o afastamento da minorante. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.973 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/5/2024 – grifei).
 
Na sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Ourinhos/SP, nos autos da Ação Penal 1501003-16.2024.8.26.0408, consta que:

[...]
O réu não possui registros criminais, que consubstanciem maus antecedentes (fls. 156/157) e, por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para análise de sua conduta social ou personalidade. As circunstâncias e as consequências do crime devem ser analisadas nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06. Nesses termos, fixo a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na segunda fase, não incidem agravantes e a atenuante da menoridade relativa, não possui reflexo na reprimenda, a teor da Súmula 231, do STJ, mantendo-se, assim, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Na terceira etapa, considerando a causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente na prática, a reprimenda atinge 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Finalmente, na última fase, considerando a primariedade técnica do denunciado e a ausência de indícios nos autos de que ele se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa, entendo possível a aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006, o qual, no entanto deve ser modulado considerando a natureza do entorpecente apreendido (crack) de alto poder nocivo à saúde humana. Assim, reduzo a reprimenda em 3/5 (três quintos), passando a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. Revendo posicionamento anteriormente adotado e em consonância com o teor da nova Súmula Vinculante nº. 59, que dispõe: “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase de dosimetria, observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”, não havendo no caso em concreto circunstâncias judiciais negativas, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor equivalente a 01 (um) salário mínimo a ser pago em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Ourinhos (Caixa Econômica Federal, Ag. 0327, conta corrente 0140-3, operação 006), nos termos do art. 44, do CP. Ainda adstrita ao entendimento consolidado com força impositiva, o regime inicial de pena fixado ao réu é o aberto. Posto isto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra ÍCARO MATHEUS DA SILVA, qualificado a fls. 04, para CONDENÁ-LO como incurso no artigo 33, caput, combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, substituída na forma acima, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. No tocante aos valores apreendidos no feito, não tendo sido comprovado a origem lícita, conclui-se diante do contexto probatório que foram obtidos através do tráfico ilícito de drogas, o que determina o perdimento na forma da lei. Assim, declaro a perda dos valores em favor da União, por se tratar de produto de tráfico de drogas, nos termos dos arts. 62 e 63 da Lei 11.343/06. Quanto ao(s) aparelho(s) celular(es) apreendido(s) no feito, não sendo requerida a restituição, no prazo de noventa dias, contados do trânsito em julgado desta decisão, fica, desde já, determinada a liberação, oficiando-se ao r. Juízo responsável pelo setor de depósito, para que promova a destinação legal, na forma dos artigos 516, § 2º, e 517, das NSCGJ e 123, do CPP. Expeça-se o necessário. Considerando a natureza da pena aplicada, incompatível com a manutenção em cárcere, o réu poderá aguardar o resultado de eventual recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura. (doc. 3, pp. 4-5 – grifei).

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para restabelecer a sentença de primeiro grau.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência. Intime-se.
 
Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Ministro Relator do HC 981.917/SP no Superior Tribunal de Justiça.
 
Publique-se.
 
Brasília, 28 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator